Tribunal: TJDFT
Processo: 0035333-22.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Expedida a requisição de pequeno valor – RPV, no valor de R$235,59 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), em 13/06/2017 (ID 11122864). O Distrito Federal efetuou o pagamento em 27/4/2020, com atualização pela TR, totalizando R$297,21 (duzentos e noventa e sete reais e vinte um centavos) (ID 17382596). O exequente apresentou impugnação (ID 18774830), que foi acolhida para determinar a atualização do cálculo da execução pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo especial - IPCA-e (ID 19303837), decisão contra a qual não se insurgiu o Distrito Federal (ID 20930197). Preclusa a decisão, o exequente apresentou planilha atualizada do cálculo (ID 19721345), também não impugnada (ID 20930198), cujo valor encontrado foi de R$323,10 (trezentos e vinte e três reais e dez centavos), dos quais deve ser descontado o valor pago pelo Distrito Federal, R$297,21 (duzentos e noventa e sete reais e vinte um centavos) (ID 17382596), o que resulta no crédito do exequente de R$25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Assim, expeça-se alvará da quantia depositada, conforme determinado na decisão ID 17924144. Após, expeça-se, em favor do exequente, RPV no valor de R$25,89 (vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). I. Brasília, 23 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator